Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. AVIAMENTO PELA DEVEDORA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL UTILIZADO COMO LOCAL DE TRABALHO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ASSIMILAÇÃO DA SALVAGUARDA LEGALMENTE ASSEGURADA (CPC, ART. 833, V). INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO LABOR EM LOCALIDADE DIVERSA. IMÓVEL COMERCIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. CONSTRIÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS DIREITOS CONSTRITOS. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. QUESTÃO NÃO FORMULADA AO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AGRAVO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. DESPROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não formulado o pedido ao juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem.
2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
3. Consubstancia regra de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520).
4. A previsão contida no artigo 833, inciso V, do estatuto processual tem por finalidade a defesa dos instrumentos e equipamentos essenciais ao desenvolvimento da atividade profissional, não compreendendo o imóvel utilizado como escritório de advocacia, uma vez que o profissional que nele atua não estará privado de suas condições de trabalho, diante da possibilidade de peticionar, pesquisar e acompanhar processos, ou seja, laborar, ainda que em outro local físico, não sobejando possível assimilar que o bem de uso profissional estaria alcançado pela impenhorabilidade prevista no dispositivo legal.
5. De acordo com a regra albergada no artigo 831 do estatuto processual, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, ressoando que, conquanto penhorados os direitos aquisitivos sobre imóvel comercial cujo valor venal sobeja, em tese, o montante exequendo, enquanto não aferido o efetivo valor dos direitos constritos afigura-se imperativa a preservação da penhora como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo.
6. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre incidente processual consubstanciado em objeção de pré-executividade.
7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.